Tribunal: CARF
Processo: 11516.005792/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005792/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.118 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
MIGUEL GIOVANE BAIALARDI BOCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 07-28.964, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS) (fls. 47-49):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005792/2009-61
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005792/2009-61

Relatório
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 13 a 16, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 44.535,30 para R$ 20.098,95, relativamente ao
ano-calendário de 2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fl. 15, o
lançamento é decorrente da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação trabalhista, no valor de R$ 114.341,25.
Mais precisamente, aduz a autoridade administrativa que o contribuinte deixou de
adicionar às verbas recebidas, no montante corrigido de R$ 594.172,88, o valor de R$
182.047,07, referente ao imposto de renda retido na fonte (IRRF). Informa, ainda, a
fiscalização que foi deduzida da base de cálculo do imposto ora exigido a quantia
referente aos honorários advocatícios, no importe de R$ 154.860,71, e compensado, na
apuração do imposto devido, o valor do IRRF sobre os rendimentos omitidos, no
montante de R$ 7.007,50.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 3,
onde, em síntese:
Alega que o cálculo do imposto apurado pela fiscalização incluiu indevidamente as
verbas recebidas a título de FGTS e de indenização de combustível e de desgaste de
veículo que são isentas do imposto de renda, aduzindo que tais verbas encontram-se
discriminadas às fls. 1002 a 1007 dos autos da ação trabalhista (processo judicial n.o
990/07);
Em face do exposto, requer o cancelamento da notificação ora hostilizada e o
reconhecimento do direito creditório pleiteado por meio da declaração anual de ajuste.

Em julgamento pela DRJ/FNS, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme dispositivo abaixo:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, nos
termos do relatório e voto do relator.
Encaminhe-se à unidade de origem para que o contribuinte seja cientificado desta
decisão, resguardando-lhe o direito de, no prazo de 30 dias da ciência, interpor recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, do Ministério da
Fazenda, no mesmo prazo.

Intimado em 25/07/2012 (Termo de fl. 51), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 52-53), e reproduziu documentos já apresentados nos autos, em 24/08/2012 no
qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 52-53) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões abaixo detalhadas.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005792/2009-61

Após a interposição do recurso voluntário, o Contribuinte apresentou o extrato
processual de demanda judicial interposta, inclusive a cópia da petição inicial (fls. 61-70).
A Informação Fiscal contida nos autos (fl. 71), por solicitação da Procuradoria da
Fazenda Nacional em relação ao procedimento administrativo, assim constou:
Apesar de a PSFN em Passo Fundo/RS solicitar cálculo em relação ao imposto retido
em 19/03/2010, verificou-se que o cálculo elaborado pelo autor refere-se ao imposto
incidente sobre levantamento de verbas trabalhistas, cujo recolhimento do valor retido
ocorreu em 06/12/2007.
O cálculo elaborado pelo autor foi realizado de acordo com a sistemática do ajuste
anual, porém teve por base a declaração de ajuste do exercício 2008, cancelada
posteriormente pela Notificação de Lançamento n.o 2008/599025879221440, lavrada
em 24/08/2009.

Assim, as questões tratadas nos processos administrativo e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente terá reflexos dos seus efeitos para este processo administrativo
fiscal.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, em razão de
concomitância da matéria com a ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital